Tribunal: TJSP
Processo: 1013143-14.2015.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Automóvel adquirido zero quilômetro – Defeito apresentado ainda no prazo de garantia – Relação de consumo. Destarte, de rigor a análise da controvérsia à luz do CDC. – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Encerrada a instrução, a ré não logrou se desincumbir de seu ônus, qual

Ementa:
Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Automóvel adquirido zero quilômetro – Defeito apresentado ainda no prazo de garantia – Relação de consumo. Destarte, de rigor a análise da controvérsia à luz do CDC. – Inversão do ônus da prova – Cabimento – Encerrada a instrução, a ré não logrou se desincumbir de seu ônus, qual seja, demonstração da inexistência do defeito de fabricação do veículo. Tampouco demonstrou como lhe incumbia, que o problema ou defeito havido no automóvel decorreu de indevida condução pelo autor. – De rigor, portanto, a condenação da ré ao cumprimento da obrigação consistente no reparo do automóvel - Astreintes – Multa tem por escopo compelir a ré ao cumprimento do quanto determinado na r. decisão, evitando-se, assim, a ineficácia da ordem judicial. Todavia, o valor fixado a título de astreintes, afigura-se excessivo, mesmo considerado o porte da suplicada/apelante, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, que não podem ser olvidados, quando da fixação da penalidade. Redução que é de rigor. Danos Morais – Ocorrência – Com base em regras de experiência comum, previstas em lei (art. 375, do CPC de 2015), de rigor a conclusão de que todo aquele que compra carro zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não será na situação experimentada pelo autor primitivo desta ação, já falecido e substituído, no curso do feito, por seus sucessores. Bem por isso, forçoso convir que os fatos vivenciados, com o veículo adquirido, não ensejaram apenas mero dissabor, mágoa, irritação decorrente de sensibilidade exacerbada. Pelo contrário, dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos, por perícia, que impediram o uso livre do veículo por longo período, dúvida não há de que o suplicante originário viveu (como qualquer cidadão viveria em seu lugar) situações intensas e duradouras aptas a romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico. Portanto de rigor a conclusão de que a ré infligiu sim danos morais ao autor primitivo, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do CC. – Indenização – Redução do montante fixado em primeiro grau de jurisdição é de rigor, tendo em conta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. –– Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000067285
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1013143-14.2015.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
PEUGEOT-CITROËN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA, são apelados
DOLORES DA ROCHA BRAVO DE OLIVEIRA MATTOS, ANDRÉ
HENRIQUE DE OLIVEIRA MATTOS e FELIPE AUGUSTO BRAVO DE
OLIVEIRA MATTOS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo F. R. Santo Amaro - 6a. Vara Cível
Apte.: Peugeot Citroën do Brasil Automóveis Ltda.
Apdos.: Dolores da Rocha Bravo de O. Mattos, Felipe Augusto
Bravo de O. Mattos e André Henrique de O. Mattos
Juiz: Emanuel Brandão Filho
29a. Câmara de Direito Privado
VOTO No 7966
Ementa: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais julgada parcialmente procedente
Apelo da ré

Automóvel adquirido zero quilômetro
Defeito apresentado
ainda no prazo de garantia Relação de consumo. Destarte, de
rigor a análise da controvérsia à luz do CDC. Inversão do ônus
da prova Cabimento Encerrada a instrução, a ré não logrou se
desincumbir de seu ônus, qual seja, demonstração da inexistência
do defeito de fabricação do veículo. Tampouco demonstrou como
lhe incumbia, que o problema ou defeito havido no automóvel
decorreu de indevida condução pelo autor. De rigor, portanto, a
condenação da ré ao cumprimento da obrigação consistente no
reparo do automóvel - Astreintes
Multa tem por escopo
compelir a ré ao cumprimento do quanto determinado na r.
decisão, evitando-se, assim, a ineficácia da ordem judicial.
Todavia, o valor fixado a título de astreintes, afigura-se
excessivo, mesmo considerado o porte da suplicada/apelante,
tendo
em conta os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que não podem ser olvidados, quando da fixação
da penalidade. Redução que é de rigor. Danos Morais

Ocorrência
Com base em regras de experiência comum,
previstas em lei (art. 375, do CPC de 2015), de rigor a conclusão
de que todo aquele que compra carro zero quilômetro, tem a
expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe causará
qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não
será na situação experimentada pelo autor primitivo desta ação, já
falecido e substituído, no curso do feito, por seus sucessores. Bem
por isso, forçoso convir que os fatos vivenciados, com o veículo
adquirido, não ensejaram apenas mero dissabor, mágoa, irritação
decorrente de sensibilidade exacerbada. Pelo contrário, dada à
repetição dos problemas, comprovados nos autos, por perícia, que
impediram o uso livre do veículo por longo período, dúvida não
há de que o suplicante originário viveu (como qualquer cidadão
viveria em seu lugar) situações intensas e duradouras aptas a
romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico.
Portanto de rigor a conclusão de que a ré infligiu sim danos
morais ao autor primitivo, passíveis de indenização, ex vi do que
dispõe o art. 186, do CC. Indenização Redução do montante
fixado em primeiro grau de jurisdição é de rigor, tendo em conta
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Recurso
parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 219/222, a ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos morais movida por Dolores da Rocha Bravo de Oliveira
Mattos, Felipe Augusto Bravo de Oliveira Mattos e André Henrique de
Oliveira Mattos em face de Peugeot Citroën Do Brasil Automóveis Ltda., foi
julgada parcialmente procedente.
Em consequência, o I. Julgador de Primeiro Grau condenou a ré a: (i) a
solucionar, no prazo de 15 dias, o vício encontrado em perícia, sob pena de
incidência de multa de R$ 1.000,00 por dia, a partir do 16o dia e até o dobro do valor
gasto na compra do veículo (R$ 79.000,00); e b) pagar aos autores a quantia de R$
15.000,00 a título de indenização por danos morais, atualizada pela tabela prática do
TJSP a partir da sentença e acrescida de juros de mora legais a partir da citação da
ré.
Diante da menor sucumbência dos autores, a ré foi condenada ao
pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários do patrono do
autor, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Ao fundamentar a r. decisão apelada, o I. Julgador asseverou: “(...)A
matéria é regida pelo disposto no art. 18 da Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) na qual se verifica, em síntese, que o fornecedor responde pelos vícios
de qualidade e quantidade que tornem impróprios ou inadequados ao consumo a
que se destinam ou lhes diminuam o valor, só se falando (em princípio) em
substituição do produto, restituição da quantia ou abatimento do preço, porém, se o
vício não for sanado pelo fornecedor no prazo máximo de trinta dias.
Realizada a perícia verificou-se que:
- Durante tal teste pode-se constatar ruído que manifesta-se em
desaceleração, com o veículo trafegando em vias irregulares, o qual origem na
porção dianteira do automotor, na região da alma do parachoque. Tal
inconformidade corresponde a vício de fabricação, sendo passível de correção sem
alterar as características originais do veículo. -
Nos termos do laudo constata-se que tal vício não é comum em veículos
zero km (como o caso do carro dos autos), e não tem relação com a suspensão do
veículo. O carro encontrava-se em estado compatível com a quilometragem (cerca
de 27 mil km) e vinha sendo utilizado.
Pelo que se verifica dos autos, o vício é passível de reparo, apesar de
não ter sido ele feito até aqui.
Portanto, cabe ao réu promovê-lo em 15 dias, pena de incidência de
multa de R$ 1 mil por dia, a partir do 16o dia e até o dobro do valor gasto na
compra do veículo (R$ 79 mil).
Por não tornar o veículo impróprio ou inadequado ao consumo a que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
destinam, não se fala em substituição ou rescisão do negócio.
Mas, considerando-se que desde 2011 o consumidor/autor vinha
tentando solucionar o (aparentemente simples) problema sem que tivesse respaldo
do fornecedor, tem-se que o dano moral encontra-se caracterizado.
Note-se que a inércia do réu demonstra que situação extrapola o mero
aborrecimento ou transtorno.
Quanto à fixação do valor da indenização pelo dano moral recorro à
lição do Desembargador Rui Stoco, a nos ensinar que é na fixação de valor para
efeito de compensação do dano moral que a eqüidade mostra adequada pertinência
e transita com maior desenvoltura ( Tratado de Responsabilidade Civil, RT, 6a
edição, pág. 1.707), cabendo, assim, para arbitramento da indenização, uma
estimativa prudencial do Juízo.
Como parâmetro de fixação da indenização deve-se levar em conta que
o valor deve ser tal que seja sentido como uma sanção ao causador do dano; mas
também não deve propiciar um enriquecimento (sem causa) da parte lesada.
Afigura-se justa e suficiente a indenização no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais” (...)” (fls. 219/222).
Inconformada, apelou a ré (fls. 225/234).
Após defender a tempestividade do recurso e relatar os principais fatos
da lide (fls. 225/228), insiste que não houve, in casu, vício de fabricação.
Tanto é assim que o veículo foi normalmente utilizado e assim continua
sendo.
Com efeito, assevera que os autores/apelados buscam, na verdade,
“dramatizar o ocorrido de maneira excessiva a fim de induzir o Poder Judiciário
em erro” (sic - fls. 228).
Outrossim, insurge-se em relação à multa diária fixada na r. sentença
recorrida, no valor correspondente a R$ 1.000,00, limitada ao dobro do valor gasto
com a compra do veículo, que foi de R$ 79.000,00 (fls. 229).
Assevera que não tem responsabilidade pelo ocorrido.
Com efeito, a falta de comprovação da origem do problema, somada às
mais diversas possibilidades para sua ocorrência não permite a responsabilização da
suplicada (fls. 228).
No mais, alega que inexiste nexo causal entre sua atuação e os alegados
danos.
Logo, não há que se cogitar de indenização na espécie (fls. 229).
Ademais, os autores além de não terem sido submetidos a situações
constrangedoras, não lograram demonstrar prejuízos sofridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Insiste que a situação narrada nos autos ensejou meros aborrecimentos,
que não são passíveis de indenização (fls. 230).
No mais, faz referência a jurisprudência que reputa aplicável à espécie,
pugnando pelo acolhimento do recurso para que, reformada a r. sentença, a ação seja
julgada improcedente.
Por fim, bate-se pelo provimento de seu recurso nos termos supracitados.
Recurso preparado (fls. 235) e tempestivo, considerando-se as suspensões de prazo
ocorridas nos dias 24/05, 25/05, 28/05, 29/05 e 30/05/2018, decorrentes da “greve
dos caminhoneiros”, conforme comunicados ns. 77/2018; 79/2018, 87/2018 e
88/2018, expedidos pela Egrégia Presidência deste Tribunal de Justiça
Contrarrazões a fls. 245/248.
Distribuídos os autos a esta Col. Câmara, sob a relatoria deste julgador,
foi deferida a prioridade na tramitação do feito, nos termos do art. 71 do Estatuto do
Idoso (fls. 257).
É o relatório.
Diz a inicial que em 31/07/2011, o então autor, Sr. Gerson de Oliveira
Mattos, hoje falecido, adquiriu da concessionária ré um veículo zero quilômetro, da
marca/modelo C4
Picasso, 2.0, GLXA, ano 2011/2012, pelo valor de R$
79.000,00 (fls. 2).
Contudo, logo no primeiro mês da aquisição o veículo passou a
apresentar considerável barulho nas suspensões traseira e dianteira, razão pela qual
encaminhou o veículo à concessionária, para realização do reparo respectivo.
O problema, porém, não foi resolvido, conforme ordens de serviços
geradas em 30/04/2012, 28/05/2012, 05/10/2012, 06/05/2013 e 03/09/2013.
Aduz que realizou revisões periódicas e que efetuou reclamação junto ao
PROCON/SP, sem êxito, no entanto.
Destarte, promoveu esta ação objetivando a condenação da ré a: a)
realizar o conserto do veículo, de modo a solucionar o problema nas suspensões
dianteira e traseira, sob pena de aplicação de multa diária de R$ 1.000,00; ou,
alternativamente, a substituição do veículo; e b) o pagamento da indenização por
danos materiais no valor de R$ 79.0000,00, correspondente ao valor do carro, caso
não solucionado o problema ou na hipótese de recusa da ré em solucioná-lo; e c) ao
pagamento de indenização por danos morais pelos dissabores experimentados.
Contestando a ação (fls. 70/84), a ré alegou, preliminarmente, que não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
tem legitimidade para figurar no polo passivo desta ação.
No mérito, bateu-se pela inexistência do propalado defeito de fabricação
e dos alegados danos morais.
No mais, impugnou o pedido de substituição do automóvel e/ou
devolução do preço pago, pugnando pela improcedência da ação.
Ante o falecimento do autor Sr. Gerson, houve substituição do polo
ativo, pelos seus sucessores (fls. 120; 123/124; 126/127).
A fls. 126/127, o MM. Juízo a quo saneou o feito, após rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva.
Na ocasião fixou os pontos controvertidos, quais sejam: a) a existência
do vício de fabricação (origem do defeito) b) a ocorrência de danos morais e
determinou a produção de prova pericial.
Laudo pericial a fls. 165/201, seguido de manifestação das partes a fls.
212/214 e 215/218.
Ato contínuo, foi prolatada a r. sentença apelada (fls. 219/222).
Pois bem.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento do recurso.
A relação mantida entre as partes é de consumo o que enseja a análise da
controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor.
De fato, na medida em que a ré/apelante é a responsável pela fabricação
do veículo descrito na inicial.
Logo, é fornecedora, nos termos do art. 3o., da Lei no. 8.078/90.
Os autores, por seu turno, são destinatários finais do veículo adquirido
pelo falecido Gerson.
Destarte, são consumidores, ex vi do que dispõe o art. 2o., da Lei n.
8.078/90.
Assentada a aplicação da legislação consumerista à espécie, a análise da
demanda deve ser efetuada, via de consequência, à luz da principiologia inerente ao
sistema de proteção do consumidor, em especial, os princípios da boa-fé, facilitação
de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Outrossim, e examinados os autos, a conclusão que se impõe é a de que
é cabível na espécie, a inversão do ônus da prova, já que cumpridos os requisitos
constantes do art. 6o, VIII do CDC, que, assim, dispõe: “São direitos básicos do
consumidor: VIII- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão
do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias de experiência”.
Com efeito, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade dos autores
perante a ré e apelante, pois, somente esta possui todas as informações técnicas e
conhecimento dos serviços e produtos que disponibiliza.
Em outras palavras, a situação discutida in casu envolve risco
profissional, pelo que, a incumbência relativamente ao ônus afigura-se mais fácil à
demandada.
Insta destacar, outrossim, que não obstante respeitáveis posicionamentos
contrários, este relator entende que a inversão do ônus da prova prevista no art. 6o.,
inc. VIII, do CDC é regra de julgamento e não de instrução.
Vale dizer; deve ser aplicada pelo Juízo, quando não mais houver meios
para aclarar os fatos controvertidos, a fim de se evitar o non liquet.
Em suma, a inversão do ônus não é automática. Submete-se a critério do
Juiz e depende de juízo de valoração acerca verossimilhança da alegação.
É certo, outrossim, que tal juízo de valoração é feito com base nos
elementos de fato apresentados pelo autor na petição inicial, pelo réu na contestação
e, ainda, por aqueles colhidos durante a fase de instrução.
Bem por isso, forçoso convir que a inversão do ônus, ante o que se tem
na legislação consumerista, acontece no momento da prolação da sentença, por se
tratar, como acima anotado, de regra de decidir ou regra de julgamento.
Nesse sentido é o magistério de Nelson Nery e Rosa Maria Andrade
Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 2a ed., nota 21 ao art. 6o do CDC,
pág.1659).
Isto posto, verifico, uma vez invertido o ônus da prova, que a ré e
apelante não logrou demonstrar séria e concludentemente, ao final da fase
instrutória, a inexistência do defeito de fabricação relativamente ao “barulho”
apresentado no veículo adquirido pelo falecido Gerson.
Tampouco demonstrou, como lhe competia, que o problema ou defeito
havido no veículo decorreu de indevida movimentação ou condução.
Aliás, a se considerar os dados carreados aos autos, a conclusão que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impõe é a de que havia o defeito apontado. Tanto havia, que o bem foi reparado por
diversas vezes, fato, aliás, admitido pela própria suplicada.
Repise-se que, segundo a inicial, o “barulho” surgiu “logo no primeiro
mês da data da aquisição do referido veículo” (cf.-se fls. 02) e não foi corrigido,
malgrado as várias manutenções efetuadas pela concessionária FRANCECAR,
autorizada da fabricante ré.
Não pode passar sem observação que o alegado defeito (barulho
considerável) foi constatado pelo perito, por ocasião da vistoria realizada em
19/12/2017.
Confira-se, a propósito, o esclarecimento pericial nesse sentido: “(...) -
Durante tal teste pode-se constatar ruído que manifesta-se em desaceleração, com o
veículo trafegando em vias irregulares, o qual origem na porção dianteira do
automotor, na região da alma do parachoque. Tal inconformidade corresponde a
vício de fabricação, sendo passível de correção sem alterar as características
originais do veículo.” (sic fls. 192 g.n.).
E ainda: “(...) Durante vistoria foi constado que o ruído alegado não
tem relação com funcionamento das suspensões do veículo periciado. O ruído
manifesta-se em desaceleração, com o veículo trafegando em visas irregulares ou
vias de paralelepípedos, tendo incidência na porção dianteira do automotor, na
região da alma do parachoque. As intervenções realizadas pelas rés durante o
período de garantia não foram efetivas na solução desta não conformidade.” (sic -
fls. 194 g.n.).
Como se não bastasse, o expert esclareceu que não foi detectado indícios
de que o veículo teria sofrido intervenções fora da rede autorizada da montadora,
além de ter cumprido com todas as manutenções preconizadas pela fabricante (fls.
197).
Outrossim, segundo consta do laudo pericial, apesar das ordens de
serviços geradas em 30/04/2012, 28/05/2012, 05/10/2012, 06/05/2013, 03/09/2013,
24/02/2014, 26/05/2014, 30/06/2014 e 11/08/2014, não constarem do manual do
proprietário, encontram-se registradas no banco de dados da concessionária (fls.
193).
Logo, forçoso convir que o veículo foi submetido às tentativas de reparo
descritas na inicial.
Com a máxima venia, não se afigura razoável admitir que um veículo
adquirido zero quilômetro, após tão pouco tempo de fabricação passe a apresentar o
defeito constatado pela perícia (fls. 2; 3).
De fato, entendimento diverso resultaria na conclusão de que um veículo
recém adquirido não estaria preparado para trafegar normalmente em vias

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
irregulares, o que, convenha-se, não tem razão de ser.
Realmente visto que a existência de eventuais obstáculos e desníveis de
pistas são eventos perfeitamente previsíveis.
Outrossim, o barulho nada mais é do que um aviso ou indicação da
existência de um defeito.
Ademais, o barulho, indubitavelmente, compromete o conforto esperado
na utilização do automóvel.
A bem da verdade, o defeito apresentado é inadmissível, máxime tendo
em conta a situação veículo adquirido (zero quilômetro) e a propaganda de
excelência e qualidade maciçamente divulgada pela fabricante nos meios de
comunicação do país.
Bem por isso, a crítica levada a efeito pelos assistentes técnicos
indicados pela ré/apelante a fls. 216/218, não colhe êxito.
Realmente, na medida em que os elementos de convicção constantes dos
autos não permitem a conclusão de que o fato noticiado tenha sido causado pelo
mau uso do produto (veículo).
Não pode passar sem observação que o defeito não foi sanado desde a
primeira visita à Concessionária.
A propósito, confiram-se anotações contidas nas ordens de serviços
carreadas com a inicial (fls. 16/29).
De todo o exposto, dúvida não há de que a prova coligida aos autos
aponta coerente e concatenadamente para a conclusão de que veículo adquirido por
Gerson, apresentou, sim, defeito de fabricação.
Portanto, como o veículo foi adquirido zero quilômetro e encontrando-se
na ocasião no período de garantia, a suplicada deveria ter corrigido o defeito
satisfatoriamente, de modo a evitar reincidências.
Não foi, entretanto, o que aconteceu, razão pela qual o reconhecimento
da responsabilidade da ré pela situação vivenciada pelos autores é medida que se
impõe.
Realmente, in casu, a responsabilidade da ré é objetiva, nos termos do
art. 12, do CDC.
Logo, de rigor que a suplicada não só solucione o vício apontado nos
autos, como também, que o faça no prazo estabelecido pelo I. Julgador de Primeiro
Grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De fato, dado o porte da ré e sua expertise, certamente tem condições de
solucionar o impasse no prazo estabelecido.
No tocante às astreintes impostas à ré na sentença para a hipótese de
descumprimento da obrigação atinente ao conserto do automóvel, breves
considerações devem ser efetuadas.
Com efeito, o Juízo monocrático fixou o prazo de 15 dias para solução
do vício encontrado pela perícia, “sob pena de incidência de multa de R$ 1 mil por
dia, a partir do 16o dia e até o dobro do valor gasto na compra do veículo (R$ 79
mil)”.
Pois bem.
De início, convém observar que a multa tem por escopo compelir a ré ao
cumprimento do quanto determinado na r. decisão, evitando-se, assim, a ineficácia
da ordem judicial.
Nesse sentido, iterativa jurisprudência.
Veja-se:
"O escopo da multa do art.461, § 4o, do CPC é compelir a parte ao
cumprimento da ordem judicial, emprestando, assim, efetividade ao processo e à
vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser
estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo
da desobediência ao comando judicial. A coação tem que ser efetiva. No caso
particular dos autos, verifica-se que a multa não foi fixada em valor superior ao
atribuído à causa. Sendo esse o contexto, é de se concluir que foram observados o
princípio da proporcionalidade (cuida-se de uma instituição bancária de grande
porte) e o da razoabilidade, pois o valor de R$ 1.000,00 com certeza não ultrapassa
a capacidade de solvência do banco agravante, sendo, ao mesmo tempo, elevado o
suficiente a compeli-lo a obedecer à ordem judicial" (STJ-4a T., AI 713.962-AgRg,
Min. Luis Felipe, j. 27.10.09, DJ 16.11109).
“(...) a função das 'astreintes' é vencer a obstinação do devedor ao
cumprimento da obrigação, e incide a partir da ciência do obrigado e da sua
recalcitrância” (STJ-1a T., REsp 638.806-RS, rel. Min. Luiz Fux. J. 24.1.04).
Logo, de rigor a imposição de multa para a hipótese de não cumprimento
da obrigação no prazo estabelecido pelo Juízo a quo.
Todavia, razão assiste à apelante no que tange ao valor da multa
cominatória.
De fato, conquanto o valor da multa deva ser significativamente alto,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
como bem observam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, fazendo
menção a julgado proferido por este Eg. Tribunal [“A multa por descumprimento de
obrigação de fazer ou de não fazer deve ser fixada pelo juiz em valor
significativamente alto, justamente porque tem caráter inibitório, tendo como
objetivo fazer com que o devedor cumpra a obrigação na forma específica. O valor
alto deve ter potencialidade para inibir o devedor, fazendo com que prefira cumprir
a obrigação na forma específica a pagar a multa” (TJSP, 4.a Câm. Ap.
12824-4/1-0, Rel. Des. Armindo Freire, j. 2.8.202, v.u.)], na fixação, não pode ser
desconsiderado o princípio da razoabilidade.

O MM. Juízo “a quo” fixou, a título de multa, o valor de R$ 1.000,00
por dia de descumprimento, até o limite de R$ 158.000,00, correspondente ao dobro
do preço pago pelo veículo por ocasião da compra (R$ 79.000,00 *2).
Preservada a convicção do douto Magistrado “a quo”, o valor fixado a
título de astreintes, afigura-se excessivo, mesmo considerado o porte da
suplicada/apelante, tendo em conta os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade, que não podem ser olvidados, quando da fixação da penalidade.
Realmente, cabendo observar que em razão de tais princípios, na fixação
da penalidade, há que se levar em conta o valor de mercado do veículo, ou, melhor
dizendo, seu valor atual.
De acordo com a Tabela Fipe, o preço de venda do automóvel em
questão,
nesta
data,
corresponde
a
R$
32.764,00
(in:
https://www.uol.com.br/carros/citroen/c4-picasso-grand-20-16v-143cv-
aut?ano=2011%20Gasolina acesso em 14/01/2020).
Logo, de rigor o acolhimento do recurso nesse ponto, para reduzir o
valor da multa propriamente dito, para R$ 500,00 por dia de atraso de atraso
no cumprimento da medida pela ré, com a delimitação, face à situação dos
autos, em 65 (sessenta e cinco) dias, o que totalizará R$ 32.500,00.
Com efeito, tal delimitação garante a harmonização dos interesses das
partes, preconizada no art. 4o., inc. III, do Código de Defesa do Consumidor.
Relativamente aos danos morais, reitere-se que o autor primitivo, Sr.
Gerson, adquiriu veículo fabricado pela ré, novo, ou seja, zero quilômetro.
Pouco tempo depois o veículo apresentou problemas, não solucionado,
malgrado as várias idas e vindas à concessionária autorizada.
Dispõe o art. 375, do CPC, que "o juiz não pode desprezar as regras de
experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e
apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se de sua
experiência e do que comumente acontece."

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como bem ensinava MOACYR AMARAL SANTOS "as regras da
experiência comum, que surgem pela observação do que comumente acontece, e
fazem parte da cultura normal do juiz, serão por este livremente aplicadas,
independente de prova das mesmas. 0 juiz não pode desprezá-las quando aprecia o
conteúdo de um testemunho ou mesmo de um documento, para extrair a verdade dos
fatos testemunhados ou documentados." E, citando ECHANDIA, salienta o saudoso
Professor da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco e Ministro do STF que
"tampouco pode olvidá-las quando aprecia a prova de indícios e somente com o seu
concurso poderá reconhecer em vários deles o mérito de formar suficiente
convicção, ou a um só a especial qualidade de constituir por si só prova plena. Essa
qualificação de indicio necessário e a capacidade indicadora dos não-necessários,
conforme sua conexão entre si com o fato por se provar, não podem reconhecer-se
sem o auxilio das regras da experiência, pois de outra maneira não poderia o juiz
aplicá-los". A propósito, veja-se: Comentários ao Código de Processo civil. 3 a ed.,
Rio de Janeiro: Editora Forense, 1982, vol. IV, n. 32, p.43.
Ora, embasado nas regras de experiência comum, previstas em lei (art.
375, do CPC), este Juízo pode afirmar com segurança que todo aquele que compra
carro zero quilômetro, tem a expectativa de que o veículo, por ser novo, não lhe
causará qualquer tipo de problema. Ou, então, se causar, certamente, não será na
forma em que experimentada pelos autores.
Bem por isso, forçoso convir que a situação vivenciada pelo autor, Sr.
Gerson, já falecido, com veículo adquirido, não lhe causou apenas mero dissabor,
mágoa, irritação decorrente de sensibilidade exacerbada.
Pelo contrário, dada à repetição dos problemas, comprovados nos autos,
que impediram o uso livre do veículo, dúvida não há de que o suplicante viveu
(como qualquer cidadão viveria em seu lugar) situações intensas e duradouras aptas
a romper (como de fato romperam) o seu equilíbrio psicológico.
Portanto dúvida não há de que a ré infligiu, sim, danos morais ao autor
primitivo, Sr. Gerson, passíveis de indenização, ex vi do que dispõe o art. 186, do
CC.
Relativamente ao montante da indenização, entendo, mais uma vez,
preservada a convicção do I. Julgador de Primeiro Grau, que a fixação foi excessiva.
Logo, de rigor a redução.
Com efeito, como já assentado pela jurisprudência, a indenização por
dano moral tem natureza compensatória e visa proporcionar ao ofendido um bem
estar psíquico pela ofensa propriamente dita, mas, não enriquecê-lo.
Outrossim, o arbitramento da indenização deve levar em conta não só as
consequências do fato para o apelado, mas, também, a situação econômica da
empresa apelante, além de sua culpabilidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, deve-se considerar o caráter pedagógico da indenização por
dano moral, que deve ser suficiente para desencorajar futuras repetições da mesma
conduta pelos condenados.
Como ensina Caio Mario da Silva Pereira, a indenização em questões da
espécie, deve ser constituída de soma compensatória "nem tão grande que se
converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva."
(Responsabilidade Civil, 2a edição, Forense, 1990, pág. 67).
Analisada a situação dos autos à luz das transcrições supra efetuadas e,
considerando ainda, o que vem sendo decidido por esta C. Câmara em situações
análogas, de rigor a fixação da indenização por danos morais na espécie, em quantia
equivalente a 10 salários mínimos, considerada a unidade federal vigente, quando da
prolação da r. sentença.
Destarte e atento ainda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização para os danos extrapatrimoniais
experimentados pelo autor originário, Sr. Gerson, substituído no curso da ação por
seus sucessores, em R$ 9.540,00, quantia correspondente a 10 salários mínimos,
tendo em conta a unidade federal vigente, quando da prolação da r. sentença (maio
de 2018 R$ 954,00).
A indenização ora fixada deverá ser corrigida a partir da r. sentença, na
medida em que esta Col. Câmara está apenas reduziu o valor imposto pelo Juízo a
quo.
Os juros de mora correrão da citação, tendo em conta a relação
contratual havida entre as partes.
De rigor, portanto, nesse ponto o acolhimento do recurso da ré para
reduzir a indenização por danos morais para R$ 9.540,00.
Ante todo o exposto, há que se acolher em parte o recurso da ré
para: i) reduzir a indenização por danos morais para R$ 9.540,00; e, também,
ii) reduzir o valor das astreintes para R$ 500,00 por dia, com delimitação de
vigência, face à situação dos autos, em 65 dias.
Por fim, observo que o desfecho atribuído à lide não traz qualquer
reflexo na condenação imposta às suplicadas ao pagamento das verbas de
sucumbência.
Com efeito, a sucumbência da parte autora foi mínima.
Destarte, e considerando o que dispõe o art. 86, § único do CPC, subiste
a condenação da ré ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios,
tal como consignado na r. sentença recorrida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso da ré, nos termos em que supra mencionados.
NETO BARBOSA FERREIRA
Relator